Tribunal: STF
Processo: HC 165662
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO NO ESPAÇO DOMÉSTICO. INTERESSE DO MENOR NÃO RESGUARDADO PELA PRESENÇA DA PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS.